Tribunal: TJDFT
Processo: 0733768-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEIS RURAIS. CERCA DIVISÓRIA. DIFERENÇA NA MEAÇÃO. LIMITES DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de sentença deve observar os limites impostos pelo título judicial. Inexistindo qualquer obrigação da parte em implantar cerca divisória entre os imóveis rurais, a obrigação de fazer pretendida deve ser objeto de ação própria.
2. Na mesma linha, os valores devidos na meação dos imóveis após a extinção do condomínio devem observar os limites impostos no título judicial, não sendo possível novas ilações ou discussão de valores.
3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.